Tribunal: STF
Processo: Rcl 16084
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO – TERCEIRO. Ante as balizas subjetivas do processo no qual praticado o ato impugnado, terceiro não tem legitimidade para formalizar reclamação visando a preservação da competência do Tribunal.